Tribunal: STF
Processo: ARE 1576887
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

    I. CASO EM EXAME

    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com agravo, em razão da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da controvérsia constitucional.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à demonstração da repercussão geral e à alegada violação aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

    O acórdão embargado fundamentou adequadamente a inadmissão do recurso, ao reconhecer a ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite fundamentação sucinta, desde que suficiente para explicitar as razões da decisão, não sendo exigido o enfrentamento pormenorizado de todas as alegações (art. 93, IX, da CF; Tema 339 da repercussão geral).

    A pretensão do embargante busca rediscutir a conclusão adotada, com o objetivo de obter efeitos infringentes, o que é incabível na via eleita.

    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de embargos de declaração quando ausentes os vícios legais e configurada a intenção de rediscussão da causa.

    IV. DISPOSITIVO

    Embargos de declaração rejeitados.